Tribunal: TJDFT
Processo: 0744932-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. TEMA 1.153/STJ. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A R$ 10.000,00. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. Os honorários sucumbenciais, embora tenham natureza alimentar, não se enquadram na exceção à impenhorabilidade salarial (Tema 1.153/STJ).
2. Para se admitir a penhora salarial, o salário livre do devedor, após a constrição, não pode ser inferior a R$ 7.000,00, patamar esse considerado pelo DIEESE para que um trabalhador possa satisfazer as suas necessidades vitais, sob pena de comprometimento do mínimo existencial.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.